Tribunal: TJES
Processo: 5008006-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008006-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BULHOES E SANTOS REPRESENTACOES LTDA
RECORRIDO: BETA INVESTIMENTO E CREDITO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008006-70.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BULHÕES E SANTOS REPRESENTAÇÕES LTDA
RECORRIDO:
IVANO ZINGER e OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. SEM DANOS MORAIS.

(1).

Narra a parte autora que viu propaganda das rés em rede social sobre venda de automóvel. Afirma que a negociação seria por meio de financiamento, bem como receberia o crédito de imediato. Alega que diante o descumprimento do proposto, solicitou o cancelamento do contrato de forma administrativa com restituição imediata, mas sem êxito. Requer a devolução dos valores de forma imediata e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ilegitimidade. Nota-se que apesar de a parte ré não ter recebido valores diretamente do autor, conforme alega, fez parte da entabulação do instrumento como “Diretor Estadual”, integrando a cadeia de fornecimento. Ademais, sob o prisma da teoria da asserção, a mera alegação da autora no sentido de que sofreu danos em decorrência de ato ilícito praticado pela ré é suficiente, do ponto de vista processual, para evidenciar sua pertinência subjetiva no presente feito. Rejeita-se a preliminar.

(4).
Da preliminar de irregularidade de representação. Aduz a parte autora que há irregularidade de representação por parte da ré recorrente, o que não se verifica no caso dos autos e, ainda que assim fosse, tal questão deve ser tratada em âmbito administrativo da OAB. Rejeita-se a preliminar.

(5).
Do mérito recursal. Alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, mas tal fato constitutivo não restou demonstrado, ônus que lhe incumbia pelo art. 373, I, CPC. Nesse sentido, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).

No caso dos autos, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais. Neste ponto, entende-se pela necessidade de afastar a condenação a título de danos morais.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada nos seguintes tópicos:
(i) c
ondenar
a ré
BULHÕES E SANTOS REPRESENTAÇÕES LTDA a restituir ao autor IVANO ZINGER a importância de R$ 17.771,59 (dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS);
(ii) excluir
a condenação a título de compensação de danos morais, porquanto o referido pedido da parte autora é improcedente.

(8).
Sem custas processuais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)